Tribunal: STF
Processo: RHC 50238
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-21
Data de publicação: 1972-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS VISANDO A CESSAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA
DETENTIVA.EXIGÊNCIA DO PROCESSO PRÓPRIO DA CESSAÇÃO DE
PERICULOCIDADE,NOS TERMOS DOS ARTS.775 E SEGUINTES DO C.PR.PEN.,O
QUE PODERA SER REQUERIDO E DETERMINADO PELA SUPERIOR INSTÂNCIA, DE
ACORDO COM O ART.81, 1,III,DO C.PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.